Tribunal: TJES
Processo: 5017627-93.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017627-93.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VIANA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5017627-93.2024.8.08.0000

REQUERENTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDA: CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA

RELATOR: DES.RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE EXTINGUE CARGOS EFETIVOS DE PROCURADOR MUNICIPAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO MATERIAL OU FORMAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Espírito Santo, em face da Câmara Municipal de Viana, impugnando a Lei Municipal nº 3.362/2024, de iniciativa do Prefeito Municipal, que extinguiu dois cargos efetivos de Procurador Municipal anteriormente criados pela Lei nº 2.734/2015. A autora sustenta a inconstitucionalidade material da norma, sob alegação de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, impessoalidade, concurso público, isonomia e interesse público, além de questionar suposta afronta à expectativa de nomeação de candidatos aprovados em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a extinção dos cargos de Procurador Municipal pela Lei nº 3.362/2024 viola princípios constitucionais da Administração Pública; e (ii) definir se a medida ofende o direito de candidatos aprovados em concurso público vigente, por suposta preterição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção de cargos públicos insere-se na competência discricionária do ente federativo, como expressão do poder de auto-organização administrativa, limitada apenas pela observância da legalidade e da finalidade pública.

4. O controle de constitucionalidade abrange apenas a verificação de manifesta irrazoabilidade, desvio de finalidade ou violação direta de princípios constitucionais, não cabendo ao Judiciário substituir o gestor público na avaliação da conveniência e oportunidade do ato administrativo.

5. A Lei Municipal nº 3.362/2024 encontra-se devidamente motivada, com fundamento na adequação do quadro funcional e na necessidade de readequação orçamentária, visando à eficiência e à economicidade, o que revela motivação legítima e compatível com o interesse público.

6. Não há prova de desvio de finalidade, tampouco de favorecimento ou perseguição pessoal, afastando alegações de ofensa aos princípios da moralidade e impessoalidade.

7. A análise de proporcionalidade e razoabilidade demonstra que o ato é adequado, necessário e proporcional em sentido estrito, uma vez que busca racionalizar despesas sem comprometer a eficiência da Procuradoria Municipal.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 5027/DF; ADI 4727/DF) consagra que a criação e extinção de cargos integram o mérito administrativo, sendo inviável a ingerência judicial, salvo evidente arbitrariedade ou inconstitucionalidade manifesta.

9. A alegação de violação ao princípio do concurso público não procede. O direito subjetivo à nomeação restringe-se aos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas, nos termos do RE 837.311 (Tema 784 da Repercussão Geral). Os candidatos em cadastro de reserva possuem mera expectativa de direito, que não se converte em direito adquirido quando há extinção legítima e motivada de cargos.

10. O ato extintivo não visou frustrar nomeações, mas decorreu de avaliação administrativa e orçamentária regular, não configurando preterição arbitrária ou burla ao concurso público.

11. A medida também não contraria as deliberações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (Acórdãos nº 00347/2023-5, 00566/2023-3 e 994/2024), que apenas determinaram a correção de vício anterior de transformação indevida de cargos efetivos em comissionados. O TCE/ES, em decisão final, reconheceu o cumprimento integral das determinações, não havendo óbice à extinção.

12. A manutenção da lei impugnada preserva o princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º), pois impede que o Poder Judiciário interfira na gestão de pessoal e no planejamento administrativo e financeiro do Município, matérias de natureza política e discricionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de cargos públicos é ato discricionário da Administração, fundado no poder de auto-organização e sujeito apenas ao controle da legalidade e da finalidade pública.

2. A medida legislativa que extingue cargos, quando devidamente motivada por razões de conveniência administrativa e orçamentária, não viola os princípios da moralidade, impessoalidade, razoabilidade ou proporcionalidade.

3. A extinção de cargos não gera direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público, configurando mera expectativa de direito.

4. O controle judicial de atos de gestão de pessoal deve respeitar a separação dos poderes, sendo legítima a interferência apenas diante de manifesta ilegalidade ou desvio de finalidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 1º, caput; 2º; 37, caput e II; 84, II; 61, §1º, II, “a”.
Lei Orgânica do Município de Viana, art. 54, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI 5027/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, j. 28.10.2024;
STF, ADI 4727/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.02.2023;
STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, sem pedido de liminar, proposta pela
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
.

Em sua peça inaugural (ID 10857280), a requerente sustenta, em suma, que a Lei Municipal nº 3.362/2024, de autoria do Prefeito Municipal de Viana, que extinguiu dois cargos efetivos de Procurador Municipal anteriormente criados pela Lei nº 2.734/2015, padece de inconstitucionalidade material, já que, além de configurar violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possui vícios de moralidade e veracidade/legitimidade.

Sustenta, ainda, que o diploma legal ora impugnado viola os princípios constitucionais do concurso público e acesso aos cargos públicos, da isonomia, da impessoalidade e interesse público.

Devidamente intimada, a Câmara Municipal de Viana apresentou informações, conforme ID 11978340, destacando a legalidade da lei objeto de impugnação, notadamente em relação a sua aprovação no âmbito municipal.

Destaca, também, que respeitou todas as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo acerca da matéria, e, por fim, assevera que a extinção dos cargos está inserida na competência municipal, atrelada à discricionariedade do gestor público.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 16192459) opinando pela improcedência da pretensão inicial.

Pois bem. De acordo com a doutrina, o controle de constitucionalidade visa: garantir a supremacia e a defesa das normas constitucionais (explícitas ou implícitas) frente a possíveis usurpações, devendo ser entendido como a verificação de compatibilidade (ou adequação) de leis ou atos normativos em relação a uma Constituição, no que tange ao preenchimento de requisitos formais e materiais que as leis ou atos normativos devem necessariamente observar (FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 4. ed. Salvador: JusPodvim, 2012. p. 1095/1096).

E na seara estadual, considerando a autonomia de cada ente federado para se auto legislar e administrar dentro da organização do Estado Brasileiro delineada pela Carta Magna, bem como a teor do previsto no pacto federativo do artigo 1º,
caput
, da CF, relevante se ponderar a manutenção da mesma ideia de supremacia da Constituição Estadual sobre as demais legislações locais.

Por oportuno, trago ensinamentos do “Curso de Direito Constitucional”, da lavra de renomeados juristas, como o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes Ferreira,
in verbis
:

“O conflito de leis com a Constituição encontrará solução na prevalência desta, justamente por ser a Carta Magna produto do poder constituinte originário, ela própria elevando-se à condição de obra suprema, que inicia o ordenamento jurídico, impondo-se, por isso, ao diploma inferior com ela inconciliável. De acordo com a doutrina clássica, por isso mesmo, o ato contrário à Constituição sofre de nulidade absoluta.” (MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2ª Edição. Saraiva. 2008. p. 202/203)

No caso vertente, o requerente afirma que a lei objeto de impugnação tem como objetivo extinguir 02 (dois) cargos de Procurador Municipal, criados pela Lei Municipal nº 2.734/2015. Vejamos o teor do diploma legal que está a ser impugnada:

Lei nº. 3.362/2024:

Art. 1º Ficam extintos os 2 (dois) cargos de Procurador Municipal criados pela Lei Municipal nº 2.734, de 15 de julho de 2015.

Dessa forma, o fundamento da pretensão declaratória deduzida pela requerente está na inconstitucionalidade material da referida legislação municipal, já que, segundo alega, a mencionada norma viola diversos princípios constitucionais, dentre eles, concurso público, isonomia, proporcionalidade, razoabilidade, impessoalidade, moralidade e interesse público.

A tese central desta Corte deve ser a da legitimidade da escolha administrativa quando esta se insere no campo da discricionariedade e se encontra devidamente motivada.

Como se sabe, a extinção de cargos públicos é ato que se enquadra no poder-dever de auto-organização do ente federativo, caracterizando-se como ato de gestão política e administrativa, pautado pela conveniência e oportunidade (mérito administrativo).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que a criação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, sobretudo no âmbito do Poder Executivo, é matéria de natureza administrativa e política. A interferência do Poder Judiciário, em sede de controle de constitucionalidade, deve ser excepcional e limitada à aferição da manifesta irrazoabilidade ou desvio de finalidade. Senão vejamos:

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL DE INICIATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DE ALAGOAS. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. VIOLAÇÃO DO ART . 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. INSTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO A MILITARES ATUANTES NA ASSESSORIA MILITAR DO TRIBUNAL DE CONTAS. VÍCIO FORMAL . COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ( CF, ART. 61, § 1º, II, A). NORMAS RELATIVAS À AUTONOMIA DO TRIBUNAL DE CONTAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL . PROPORCIONALIDADE ENTRE CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ . DEVOLUÇÃO. INEXIGIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade do controle abstrato de constitucionalidade de lei que cria despesas, sob alegação de violação ao art . 169, § 1º, da Constituição Federal. Não conhecimento parcial da ação.
2. Nos termos do art . 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal, são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo as leis que disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração direta e autárquica, ou aumento da remuneração
. 3. Os policiais militares são subordinados ao Governador, a quem compete exclusivamente a proposição legislativa para instituir benefício remuneratório a eles destinados, mesmo quando em exercício em outros órgãos. Inconstitucionalidade do art . 3º, parágrafo único, da Lei n. 7.471/2013 do Estado de Alagoas. 4 . A alínea d do inciso II do art. 96 da Constituição Federal – aplicável aos Tribunais de Contas – estabelece a competência privativa dos tribunais para propor ao Poder Legislativo normas referentes à própria organização e funcionamento, sendo vedado à Casa Legislativa formalizar emendas que sejam estranhas à proposta original ou que impliquem aumento de despesas. Precedentes. 5 . Os arts. 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8ª da Lei n. 7.471/2013 do Estado de Alagoas versam matéria pertinente à autonomia administrativa do Tribunal de Contas . Ausência de vício formal. 6. A criação de cargos em comissão é exceção ao imperativo constitucional do concurso público, justificável apenas quando atendidos os requisitos caracterizadores, sem possibilidade de flexibilização (RE 1.041 .210, ministro Dias Toffoli). A mera alteração do percentual de cargos em comissão a serem providos por servidores públicos de carreira, quando não importar supressão da reserva ou redução a patamar simbólico, atende ao art. 37 da Lei Maior. Precedentes .
7. Ausente comprovação de desproporcionalidade entre os cargos em comissão criados pelo diploma questionado e o número total de cargos efetivos na estrutura do Tribunal de Contas, é inviável aferir violação dos princípios da moralidade e da eficiência, bem como burla ao imperativo do concurso público ( CF, art. 37, caput e II)
. 8 . Conhecimento parcial da ação direta e, nessa extensão, pedido julgado procedente em parte, com modulação da eficácia da decisão (Lei n. 9.882/1998, art. 27), para que seja afastado o dever de devolução dos valores recebidos até a publicação da ata de julgamento. (STF - ADI: 5027 DF, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/10/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-11-2024 PUBLIC 08-11-2024)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 1.600/2011 DO ESTADO DO AMAPÁ. PROGRAMA BOLSA ALUGUEL . VÍCIO DE INICIATIVA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO BENEFÍCIO AO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REGULAMENTAÇÃO DA LEI PELO PODER EXECUTIVO . INVIABILIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. A Lei amapaense, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata de estruturação ou atribuição de órgãos, tampouco de regime jurídico de servidores, mas tão somente determina que seja pago o auxílio aluguel, pelo Poder Público, nas situações nela contempladas, em caráter emergencial e assistencial, aplicando-se com exatidão a Tese 917 da Repercussão Geral à norma em exame . 2. A norma impugnada não incide na proibição constitucional de indexação ao salário mínimo, tendo em vista que (i) não é fixado valor, mas limite máximo do benefício; e (ii) inexiste inconstitucionalidade em qualquer vinculação a salários mínimos, mas apenas em relação a reajuste automático de salários de servidores.
3. A Constituição, ao estabelecer as competências de cada um dos Poderes constituídos, atribuiu ao Chefe do Poder Executivo a função de chefe de governo e de direção superior da Administração Pública (CF, art. 84, II), o que significa, ao fim e ao cabo, a definição, por meio de critérios de conveniência e oportunidade, de metas e modos de execução dos objetivos legalmente traçados e em observância às limitações financeiras do Estado
. Por esse motivo, a tentativa do Poder Legislativo de impor prazo ao Poder Executivo quanto ao dever regulamentar que lhe é originalmente atribuído pelo texto constitucional sem qualquer restrição temporal, viola o art. 2º da Constituição. 4 . Procedência em parte do pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão “no prazo de 90 (noventa) dias”, contida no art. 8º da Lei 1.600, de 28 de dezembro de 2011, do Estado do Amapá. (STF - ADI: 4727 DF, Relator.: Min . EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 23/02/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023)

No caso vertente, conforme as informações prestadas pela Câmara Municipal (ID 11978340) e a justificativa do Executivo que embasou o Projeto de Lei, a extinção visou: (i) a adequação da estrutura administrativa, já que o Município considerou que o quadro remanescente de 08 (oito) Procuradores atende plenamente às demandas da Procuradoria, sendo desnecessária a manutenção de 10 (dez) cargos para a defesa judicial do Município de Viana; e (ii) a readequação orçamentária, uma vez que os recursos que seriam destinados ao provimento destes cargos seriam realocados para cobrir despesas consideradas mais relevantes e prioritárias no âmbito da administração municipal.

Sendo assim, ao contrário do sustentado pelo autor da presente demanda, ao meu sentir, estes elementos configuram motivação válida e relacionada ao interesse público, afastando a alegação de vício de finalidade ou de ofensa à moralidade e à impessoalidade.

Não há, nos autos, qualquer prova ou indício que demonstre que a extinção foi utilizada como instrumento para favorecer ou prejudicar indivíduos (impessoalidade/moralidade), ou que a permanência com 08(oito) Procuradores tornará a defesa judicial do Município ineficiente de forma manifesta e incontestável.

Outrossim, o controle de Proporcionalidade exige a análise da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

Na hipótese, o ato se revela adequado para o fim de promover economia e racionalização administrativa; é necessário, na ótica do gestor, pois há a alegada desnecessidade de um quadro maior; e é proporcional em sentido estrito, pois o benefício da economia e da readequação orçamentária para outras áreas não é sopesado por um prejuízo à eficiência que seja de tal monta a ser considerado irrazoável por esta Corte.

Vale registrar, ainda quanto a esse ponto, que a impugnação formulada na exordial incorreu na limitação de circunscrever o exame da proporcionalidade apenas ao quadro funcional da Procuradoria-Geral Municipal, negligenciando a necessária consideração da estrutura administrativa em sua totalidade.

Ora, esta abordagem, todavia, revela-se parcial e inadequada, porquanto a avaliação da correta correlação entre o quantitativo de cargos de provimento efetivo e os de provimento em comissão demanda uma perspectiva holística da Administração, em estrita obediência aos ditames constitucionais e à sólida orientação jurisprudencial emanada da Excelsa Corte Constitucional.

Por conseguinte, ante a ausência de demonstração cabal da suscitada desarmonia entre o quantitativo de funções de confiança e o quadro permanente, torna-se inviável o acolhimento do pleito autoral, sob esse ponto de vista, devendo ser chancelada a legitimidade da escolha efetuada pela Administração Municipal.

Destarte, não havendo comprovação eficaz de afronta aos vetores constitucionais, impõe-se a conclusão pela higidez da lei combatida, culminando na declaração de sua plena constitucionalidade.

Outrossim, como dito antes, não cabe ao Judiciário, em regra, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes, substituir o administrador na avaliação da conveniência e da oportunidade da despesa e da estrutura do quadro de pessoal.

Sobre o tema em apreço, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA. DEFICIÊNCIA FUNCIONAL EM DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL. PEDIDO DE LOTAÇÃO OBRIGATÓRIA DE SERVIDORES. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Caso em exame apelação interposta pelo ministério público federal contra sentença que julgou improcedente ação civil pública ajuizada com o objetivo de compelir a união à recomposição do efetivo da delegacia da polícia federal em uberlândia/MG, mediante a lotação emergencial de cinco delegados e vinte e dois agentes federais, diante da alegada deficiência de pessoal. A sentença entendeu ausente omissão estatal qualificada, destacando a natureza discricionária da alocação de servidores e os limites constitucionais e orçamentários à atuação judicial. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em determinar se o poder judiciário pode impor à união a obrigação de lotar servidores públicos federais em número certo e local específico, em decorrência de suposta omissão administrativa na gestão do efetivo da polícia federal.
III. Razões de decidir a alocação de recursos humanos em órgãos públicos insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, sujeita a critérios de conveniência e oportunidade, não sendo passível de substituição pelo poder judiciário, salvo em hipóteses excepcionais de omissão administrativa irrazoável e injustificada
. Os elementos constantes nos autos demonstram que a administração pública adota medidas contínuas de recomposição de pessoal, como concursos públicos, remoções e critérios técnicos de distribuição de servidores, não se caracterizando omissão qualificada ou falha sistêmica grave na unidade de uberlândia/MG. A ausência de prova de redução relevante de efetivo, bem como a inexistência de recusa ou inércia por parte da união, afasta a possibilidade de intervenção judicial, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (CF/1988, art. 2º) e aos limites impostos pela legalidade orçamentária e pela Lei de responsabilidade fiscal (LC nº 101/2000).a atuação jurisdicional em matéria de políticas públicas deve respeitar a razoabilidade institucional e os limites constitucionais da atuação judicial, especialmente quando inexistem violação direta a direitos fundamentais ou omissão absoluta da administração. Inaplicável, no caso, o princípio do "mínimo existencial" como fundamento para obrigar a lotação específica de servidores, dada a inexistência de omissão qualificada e a existência de medidas administrativas em curso. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A definição da lotação de servidores públicos federais insere-se na discricionariedade administrativa e não pode ser objeto de imposição judicial, salvo em casos de omissão grave, injustificada e comprovadamente lesiva a direitos fundamentais. Não se configura omissão administrativa quando há demonstração de planejamento estatal em curso para recomposição de efetivo, com base em critérios técnicos e objetivos. A intervenção do poder judiciário em políticas públicas deve respeitar os limites constitucionais da separação dos poderes e da legalidade orçamentária, não cabendo substituir o executivo em decisões de alocação de pessoal sem demonstração de excepcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, caput, 6º, 37, caput, e 169; LC nº 101/2000 (Lei de responsabilidade fiscal), arts. 15, 16 e 17. Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência nominalmente citada no voto, mas adotadas as teses já consolidadas pelo STF e STJ sobre separação de poderes, controle judicial de políticas públicas e reserva do possível. (TRF 6ª R.; AC 0010186-95.2016.4.01.3803; MG; Primeira Turma Suplementar; Relª Desª Fed. Ana Carolina Campos Aguiar; Julg. 10/10/2025; Publ. PJe 16/10/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ANÁLISE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL E PROCESSO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL. PRAZO LEGAL EXTRAPOLADO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. LIMITES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou à Secretaria de Estado de Meio Ambiente a análise conclusiva de Cadastro Ambiental Rural e de Processo de Exploração Florestal, com subsequente expedição de licença ambiental, no prazo de 20 dias. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a demora da Administração Pública na análise de processos administrativos ambientais configura omissão ilegal; e (II) saber se a determinação judicial para expedição de licença ambiental representa indevida invasão no mérito administrativo. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal garante a razoável duração do processo administrativo (art. 5º, LXXVIII), princípio que vincula toda a Administração Pública e decorre do princípio da eficiência (art. 37, caput). 4. O Decreto Estadual 697/2020 estabelece prazo de 180 dias para emissão de decisão definitiva acerca de pedido de licenciamento ambiental, prazo este extrapolado no caso concreto, caracterizando omissão ilegal.
5. O controle judicial dos atos administrativos deve limitar-se ao exame da legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, que compreende a análise de conveniência e oportunidade.
6. A concessão de licença ambiental constitui ato de natureza técnica e discricionária do órgão ambiental competente, não podendo o Judiciário determinar o conteúdo da decisão administrativa. 7. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em conformidade com o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo inaplicável a fixação por equidade quando o valor da causa não é irrisório ou inestimável, conforme Tema 1.076 do STJ. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para decotar da sentença a determinação de expedição de licença ambiental, mantida a obrigação de análise conclusiva dos processos administrativos. Tese de julgamento: 1. A extrapolação do prazo legal para análise de processos administrativos ambientais configura omissão ilegal da Administração Pública, passível de controle judicial. 2. O Poder Judiciário pode determinar que a Administração cumpra seu dever de decidir em prazo razoável, mas não pode determinar o conteúdo dessa decisão, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. --------- Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII, e art. 37, caput; Decreto Estadual 697/2020, art. 32, III; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.850.512/SP (Tema Repetitivo 1.076). (TJMT; AC 1028387-77.2023.8.11.0015; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo; Julg 02/10/2025; DJMT 02/10/2025)

Sob outra ótica, a requerente argumenta que a extinção viola o Princípio do Concurso Público ao frustrar a expectativa de nomeação de candidatos aprovados no cadastro de reserva do concurso vigente (Edital nº 03/2018).

Este argumento não se sustenta diante da consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que diferencia, de forma inequívoca, o direito subjetivo à nomeação da expectativa de direito.

Conforme o entendimento pacificado no RE 837.311 (Tema 784), com repercussão geral reconhecida, o direito subjetivo à nomeação só é reconhecido aos candidatos: (i) aprovados dentro do número de vagas oferecidas no edital; e (ii) aprovados fora do número de vagas, mas cuja preterição seja demonstrada por meio de contratação irregular de servidores em caráter precário ou por preterição arbitrária e imotivada da Administração.

No caso dos autos, o concurso público regido pelo Edital nº 03/2018 ofertou apenas uma vaga para o cargo de Procurador, a qual foi devidamente preenchida. A extinção legal de dois cargos, com base em justificativas de conveniência administrativa e orçamentária, não configura, por si só, preterição.

O ato extintivo é geral e abstrato e está motivado pelo interesse público, não possuindo o condão de ser interpretado como uma manobra direcionada a impedir a nomeação de candidatos específicos (desvio de poder).

É crucial ressaltar:
o concurso público visa preencher as vagas existentes e necessárias dentro da estrutura administrativa. O direito dos aprovados fora das vagas se subordina à manutenção da necessidade e da disponibilidade orçamentária. Uma vez que o Executivo Municipal, em sua legítima esfera de atuação, declara a desnecessidade e a falta de disponibilidade orçamentária para o provimento, a mera expectativa de direito não pode se transformar em direito subjetivo por via transversa do controle de constitucionalidade
.

Ademais, a extinção dos cargos, com a devida motivação, é um ato de gestão compatível com a Constituição Federal, respeitando a supremacia do interesse público sobre o interesse individual.

Vale acrescentar, ainda, que a extinção também se mostra um desdobramento administrativo razoável em face dos Acórdãos do TCE/ES. A referida Corte de Contas (Acórdãos nº 00347/2023-5 e nº 00566/2023-3) atuou para anular o vício decorrente da transformação dos cargos efetivos em comissão (Lei nº 2.777/2016). O resultado desta anulação foi o retorno de dois cargos ao quadro efetivo, elevando-o para 10 (dez).

Assim, a Lei Municipal nº 3.362/2024 agiu sobre esta nova realidade, reduzindo o quadro de dez para oito, retornando o
status
ao que era inicialmente considerado adequado pelo Município.

Sobre tal ponto, por ser relevante e oportuno, transcrevo excerto do parecer da d. Procuradoria de Justiça,
in verbis:

“Ademais, impende destacar que a argumentação fundada no Acórdão nº 00566/2023-3, proferido pelo E. Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, não merece prosperar. Isso porque os v. acórdãos nº 00347/2023-5 e nº 00566/2023-3 não vedaram a extinção dos cargos em questão, mas apenas determinaram, no âmbito da competência daquela Corte, a correção dos vícios de inconstitucionalidade então constatados, notadamente a indevida transformação de cargos efetivos em cargos comissionados. Senão vejamos:

ACÓRDÃO TC-00566/2023-3: ‘Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas em: 1.1. CONHECER os presentes embargos de declaração para, no mérito, DARLHES PROVIMENTO no sentido de sanar a omissão e obscuridade alegada pelo embargante, incluindo no Acórdão TC-00347/2023-5 (Evento 99 dos autos TC06896/2021-2) fazendo constar no item 1.6 o prazo de 120 (cento e vinte) dias para que o atual gestor cumpra a determinação, no sentido de que conste tão somente a criação de mais 2 cargos de Procurador Municipal pelo art. 6º da Lei Municipal nº 2.734/2015, devendo ser alterado o art. 44 da Lei nº 2.459/2012, que constituiu os cargos de Procurador Municipal originariamente com 08 cargos, no sentido de fazer constar 10 (dez) cargos de Procurador Municipal.’

Cumpre ressaltar, ainda, que o próprio TCE/ES, em nova decisão (Acórdão TC-994/2024), ao acompanhar a execução das determinações exaradas nos julgados anteriores, reconheceu expressamente o integral cumprimento das medidas determinadas nos Acórdãos nº 00347/2023-5 e nº 00566/2023-3.

Em razão disso, determinou o arquivamento do expediente referente aos mencionados cargos públicos. Eis o trecho do v. acórdão:

CONTROLE EXTERNO - FISCALIZAÇÃO - MONITORAMENTO – CUMPRIMENTO INTEGRAL DE DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES - DELIBERAÇÃO DO ACÓRDÃO 566/2023 C/C ACÓRDÃO 347/2023 - BAIXA NO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. 3 – CONCLUSÃO: Assim, em conformidade com a Área Técnica e com o Parecer Ministerial, considero que a denúncia não comporta justa causa, vencida pelos fundamentos sobrestados, o qual por sua vez determina o encerramento deste monitoramento e fiscalização, pelas razões de fato e de direito já perseguidas, pois não só foram consideradas integralmente cumprida as determinações dos Acórdãos ressaltados, como completamente vazia e descontínua a denúncia fora relatada (tautológica, circular), pelo fato de em nada considerarem a ratio decidendi do Acórdão, percorrendo em paralelo ante a demanda requisitada.

Mister transcrever parte do voto do Eminente Relator que esclarece a questão:

(...) em janeiro de 2024, com o advento da Lei Municipal 3.362, de 08 de janeiro de 2024, tornou extinta 2(dois) cargos de procurador, repristinando a redação com o quantitativo original do número de procuradores municipais da Lei Municipal 2549/2012, de 8. Diante disso, percebe-se que a alegação da denunciante não merece prosperar, pois o que se pretendia no Acórdão 566/2013 era tão somente extirpar o vício da mutação do cargo efetivo em cargo comissionado, violando patentemente diretrizes fundamentais da Administração Pública, uma vez que foi considerado inconstitucional, conforme redação dada pela Lei Municipal 2777/2016. (...) Caracteriza-se que não houve, portanto, violação flagrante à ratio decidendi do Acórdão 347/2023, complementado pelo acórdão 566/2023, pois a razão alegada pela denunciante perpassa pela inconstitucionalidade, e esta além de ter sido acertada, pelo retorno dos cargos efetivos para o montante de 10, foi pelo Legislativo reduzido e extinto para o número de 8(Lei Municipal 3363/2024). O que se discutia era a transformação dos extintos cargos efetivos em cargos comissionados, sendo que esta alegação já resta superada.

Assim, corroborando o entendimento já delineado, verifica-se que não há qualquer óbice, no âmbito do referido Tribunal, quanto à extinção dos cargos de Procurador Municipal em questão”.

Dessa forma, a extinção não contrariou, mas sim, buscou otimizar a estrutura administrativa após a correção da ilegalidade imposta pelo TCE, de modo que, ao meu entender, não há ofensa à ordem jurídica sob este prisma.

Diante de todo o exposto, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, ao entender pela constitucionalidade da Lei nº
3.362/2024
, do Município de Viana.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de Eminente Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do do Espírito Santo (OAB/ES), em face do artigo 1º da Lei 3.326/2024 que extinguiu cargos de procurador da Câmara de Vereadores de Viana. Como causa de pedir, alega a parte autora violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O Ministério Público, em sede de parecer (
Id 16192459
) opinou pela improcedência do pleito autoral, o que foi encampado pelo eminente Relator em judicioso voto e conta com minha integral adesão.

A decisão pela conveniência e oportunidade de extinguir determinado cargo possui natureza de mérito administrativo, sendo inviável que o Poder Judiciário nele se imiscua, sob pena de violação do princípio da Separação dos Poderes.

A única hipótese de manifestação do Poder Judiciário em casos como este seria em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme pleiteado pela parte autora, no entanto, sem êxito, a meu sentir.

Como restou bem demonstrado no parecer ministerial, a análise de proporção apresentada pela OAB/ES é incompleta, pois só leva em conta apenas o número de procuradores em face dos cargos comissionados, desconsiderando, por exemplo, a proporção feita entre o número de advogados públicos e o quantitativo populacional. Como bem pontuado, quando comparado com o município de Vila Velha, nota-se que Viana - já levando em conta a redução promovida pela lei objurgada - possui representatividade significativa.

Tal cenário fulmina por completo a pretensão autoral, uma vez que, diante disso, não resta dúvida quanto à observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade pela lei atacada.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar improcedente o pedido autoral e, tendo em vista a natureza dúplice da ADI, declarar a constitucionalidade da Lei 3.326/2024 do município de Viana.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em julgar improcedente o recurso.

Acompanho o Voto do Eminente Relator

SESSÃO: 21ª SESSÃO VIRTUAL DO E. TRIBUNAL PLENO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de 17/11/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para julgar improcedente o pedido.